Tribunal: TJMT
Processo: 1009193-84.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009193-84.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSWALDO TEODORO DE CARVALHO NETO - CPF: 045.793.161-26 (APELADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), DIRCEU LEMES DOS SANTOS - CPF: 357.975.412-20 (APELADO), DIRCEU LEMES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 26.089.393/0001-45 (APELANTE), DIRCEU LEMES DOS SANTOS - CPF: 357.975.412-20 (APELANTE), ROBERTO CHARLES AMBURGO DOS SANTOS - CPF: 030.259.682-81 (APELANTE), DIRCEU LEMES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 26.089.393/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIRCEU LEMES DOS SANTOS - CPF: 357.975.412-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roberto Charles
Amburgo
dos Santos contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, condenando-o solidariamente com a empresa Alfa Construtora e Incorporadora – D. Lemes dos
Santos Representações
EIRELI, em razão de suposta atuação como sócio de fato da empresa. O apelante arguiu, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando inexistência de vínculo jurídico ou societário com a empresa contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da condição de sócio de fato do apelante, a justificar sua legitimidade passiva na demanda contratual ajuizada contra a pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade ad causam
exige demonstração de vínculo jurídico direto entre a parte demandada e a relação jurídica de direito material discutida nos autos.

4. O reconhecimento da condição de sócio de fato depende da comprovação de participação efetiva na sociedade, com demonstração de
affectio

societatis
, investimento de capital, partilha de lucros ou poder decisório, o que não se evidencia no caso concreto.

5. A atuação do apelante em atividades administrativas, ainda que corroborada por prova testemunhal e comunicações
via
aplicativo, não é suficiente para configurá-lo como sócio de fato, sobretudo em empresas familiares, onde tais práticas são comuns e não representam vínculo jurídico.

6. A responsabilização pessoal por obrigações contratuais da pessoa jurídica
pressupõe,
nos termos do art. 50 do CC, a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que também não foi demonstrado nos autos.

7. Inexistindo comprovação da condição de sócio de fato ou de abuso da personalidade jurídica, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condição de sócio de fato exige
a comprovação de elementos objetivos, como a
affectio

societatis
, a participação
nos lucros, a integralização de capital ou o exercício de poderes de gestão em nome próprio.

2. A mera prática de atos administrativos ou o auxílio em atividades empresariais, por si só, não autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva.

3. A responsabilização de terceiro por obrigação contratual da pessoa jurídica pressupõe a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, 98, § 3º, e 485,
VI
; CC/2002,
arts
. 50 e 475.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1098761-45.2020.8.26.0100, Rel. Des.
Issa
Ahmed, j. 18.12.2024;

TJ-DF, Apelação Cível nº 0711758-49.2022.8.07.0015, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 28.09.2023;

TJ-MG, Apelação Cível nº 0328128-73.2016.8.13.0481, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
ROBERTO CHARLES AMBURGO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Valter Fabricio
Simioni
da Silva
, da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores

ajuizada por
OSWALDO TEODORO DE CARVALHO NETO
, que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando
rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e, ainda, condenando o Apelante ao pagamento de multa contratual, bem como à restituição de quantia no valor de R$ 49.493,00
ao autor.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de sociedade de fato entre ele e seu genitor, falecido proprietário da
empresa D. Lemes dos
Santos Representações
– EIRELI, o que afastaria sua legitimidade passiva
. Defende a
insuficiência de provas para sustentar o vínculo societário de fato com a empresa executora dos serviços
. Destaca, ainda, que houve a
prestação de serviços equivalente aos valores pagos, circunstância que inviabiliza a restituição integral
dos valores.

Subsidiariamente,
em caso de reconhecimento parcial de inadimplemento contratual, deve ser deferido o abatimento proporcional dos valores a serem restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado
,
aduzindo,
outrossim
, que não se
aplica ao caso a multa contratual prevista na cláusula oitava, §

4º do contrato, ante a ausência de inadimplemento substancial, considerando que os serviços foram efetivamente prestados
.

Contrarrazões juntadas ao Id.
302508422
, rechaçando as alegações do apelante e pugnando pela manutenção da sentença recorrida
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a apelante arguiu
sua ilegitimidade passiva, alegando que não restou satisfatoriamente demonstrada a sua relação com a empresa demandada, aduzindo a fragilidade da prova testemunhal produzida nos autos
, impossibilitando o reconhecimento como sócio de fato.

Por sua vez, o apelado aduz que ROBERTO CHARLES atuava como verdadeiro sócio e administrador da empresa,
assumindo encargos típicos da gestão empresarial: negociação com clientes, celebração de contratos, comando de obras, pagamentos a fornecedores e trabalhadores, e
publicização
do vínculo com a Construtora Alfa em redes sociais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
OSWALDO TEODORO DE CARVALHO NETO
inicialmente ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores

em face de
e
ALFA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
– D. LEMES DOS
SANTOS

REPRESENTAÇÕES
EIRELI
, aduzindo ter firmado contrato de prestação de serviços para construção. Contudo, alega que houve severo atraso na obra,
deixando a empresa de cumprir com a avença formalizada.

Durante o curso da demanda pediu o reconhecimento de
ROBERTO CHARLES AMBURGO DOS SANTOS
como sócio de fato, aduzindo que este exercia função de administração e se apresentava como proprietário da empresa.

Os réus citados
, quedaram-se
inerte.

Ao final, o juízo
a quo
julgou procedente a demanda:

“[...]
Decido. De início, diante da ausência de impugnação específica por parte do requerente, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3°, ambos do Código de Processo
Civil[
1], defiro a concessão da benesse da gratuidade da justiça aos requeridos.

Superada tal premissa, noto que o presente feito se encontra devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, assim como que não há preliminares, prejudiciais de mérito ou outras questões processuais ainda não apreciadas, razão pela qual passo ao julgamento da demanda.

O pedido inicial prospera.

Não obstante a revelia decretada em desfavor dos requeridos, cujo efeito não se reveste de forma absoluta, tendo em vista a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça de ingresso, vez que estes devem ser avaliados de acordo com o arcabouço de provas acostadas aos autos, sobretudo a demonstrar se verossímeis as alegações articuladas pela parte autora na inicial, no caso em tela, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil[2], concluo que o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, in
casu
, a existência do
Contrato de Prestação de Serviços pactuado com a empresa
Alffa
Construtora e Incorporadora, de propriedade de Dirceu Lemes dos Santos (falecido), assim como o não cumprimento do contrato por parte da contratada, circunstâncias que autorizam o acolhimento do pedido de rescisão do referido contrato de prestação de serviços e, de consequência, caso posteriormente demonstrados, o dever dos requeridos em indenizar o autor por eventuais prejuízos, conforme o artigo 475, do Código Civil/02, incluindo-se, nesse passo, a aplicação da multa penal prevista no Contrato de Prestação de Serviços.

Dispõe o artigo 475, do Código Civil vigente,
verbis
:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Acerca do
tema:
[...]

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.

Ante o exposto, com fundamentoartigo 475, do Código Civil/02,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para,
DECLARAR
rescindido o Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre as partes, bem como,
CONDENAR
os requeridos ao pagamentoda multa penal previstacláusula oitava, parágrafo quarto, do mesmo contrato, no percentual de 20% sobre o saldo remanescente, bem como, em restituirao autor

aquantia quitada em relação ao referido contrato, no valor de
R$49.493,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais)
,com atualização pelo IPCA desde cada pagamento até a citação e, após a citação com correção pela taxa SELIC, que abrange juros e correção.
[
...]”

Pois bem.

De início, impende ressaltar que
a legitimidade
ad causam

constitui condição da ação e pressupõe a pertinência subjetiva da parte demandada em relação à obrigação ou situação jurídica controvertida. No caso concreto, a parte autora pretendeu responsabilizar o apelante com fundamento na suposta existência de sociedade de fato entre este e seu falecido pai, titular da empresa prestadora dos serviços de construção civil.

Como é cediço, o sócio de fato é aquele
cujo nome e sobrenome não
consta
na razão social, por não poder, ou não querer assumir a condição jurídica de sócio, mas contribui e exerce a atividade empresarial se ocultando por trás do nome dos demais sócios.

A ausência de instrumento de contratual social que contenha seu nome como sócio não é, por si só, impedimento para o reconhecimento da sua condição, podendo ser demonstrado através de provas, sejam elas documentais ou testemunhais.

Dos autos, extrai-se que, de fato, Roberto Charles exercia função de gestão na empresa, de modo que as conversas mantidas entre ele e o autor via aplicativo “
WhatsApp
” mostram sua atuação assídua no repasse de informações financeiras e de controle das obras.

Outrossim
, as testemunhas ouvidas em juízo aduziram que Roberto “
era quem mandava na obra, fazia pagamentos e comprava os materiais
”,
ainda
, houve relato de pessoa que alega ter tratado exclusivamente com ele
questões burocrática
, “
que se apresentou como proprietário da construtora, definindo valores, prazos e acompanhando a execução
”.

Não obstante a argumentação expendida
, entendo
que, na hipótese, os elementos não corroboram a figura de Roberto Charles como sócio de fato.
Explico.

Via de regra
, o
s requisitos basilares para se admitir a existência de uma sociedade são a configuração da
affectio

societatis
(vontade de formar sociedade, de unir esforços e recursos para obter resultados comuns) e a integralização de capital ou a
demonstração
de prestação de serviços.

É evidente que o administrador toma decisões relacionadas à concretização do objeto social, contudo, a prática de atos de gestão não configura, isoladamente, a situação de sócio de fato, sendo necessária haver prova cabal de que o referido sócio efetivamente integre a sociedade empresária, havendo indícios de investimentos financeiros ou representação na sociedade, ou ainda, participação direta na administração.

Na ausência de tais elementos, entendo por fragilizado o reconhecimento de Roberto como sócio de fato ou sócio oculto da empresa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória.
[...]
Incabível o pleito de retorno dos autos à origem para novo saneamento do feito. Não preenchimento dos requisitos para a desconsideração expansiva da personalidade jurídica, a saber, a comprovação de que o sócio oculto – que não está formalmente registrado – exerça controle sobre a empresa e a ocorrência de confusão patrimonial ou abuso da personalidade
jurídica .

Conjunto probatório do qual não se evidencia atuação do corréu como sócio de fato ou oculto da corré, exercendo amplos poderes de mando e gestão na empresa.
Solidariedade passiva não configurada. Recurso não provido.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10987614520208260100 São Paulo, Relator.:
Issa
Ahmed, Data de Julgamento: 18/12/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SÓCIO OCULTO CUMULADA COM DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE
FATO .
ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS. 1. A figura do sócio oculto está presente na sociedade em conta de participação, que consiste em modalidade de sociedade simples (sem forma jurídica própria), na qual o sócio ostensivo a representa, e o sócio oculto não aparece e nem assume responsabilidade perante terceiros. 2. Por outro lado, o sócio de fato é aquele que não consta na razão social, por assim não desejar ou por não querer assumir a condição
jurídica de sócio, porém, contribui e exerce a atividade empresarial, ocultando-se por trás dos demais sócios. 3. Assim, a sociedade de fato pode ocorrer no âmbito das sociedades empresárias de responsabilidade limitada, hipótese reconhecida pela jurisprudência quando há uma sociedade não personificada, constituída entre sócio informal e a empresa. 4. Nesse contexto, o artigo 987 do Código Civil estabelece qu
e:
Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer
modo?.
5. Logo, pode ser reconhecida a sociedade de fato ou a condição de sócio de fato, mediante provas testemunhais ou documentais, conquanto não haja contrato social nesse sentido. 6. Ocorre que, no particular,
os elementos de informação coligidos aos autos não demonstram que o autor contribuía e/ou exercia a atividade empresarial
, estando ausentes provas testemunhais e documentais acerca da condição de sócio de fato,
tais como, recibos; aquisição de insumos; notas fiscais; atos constitutivos da empresa, dentre outros
. 7.
Por tais razões, não sendo possível a comprovação da
affectio

societatis
, inviável o reconhecimento da existência de sociedade de fato
. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
”

(TJ-DF 0711758-49.2022.8.07 .0015 1765747, Relator
.:
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/10/2023)
(
g.n
)

Assim, a caracterização da sociedade de fato requer, ao menos, a comprovação da existência de comunhão de esforços,
affectio

societatis
, partilha de lucros e
corresponsabilidade nas decisões negociais
, o que absolutamente não restou demonstrado nos autos.

Não foram trazidos documentos que apontem a existência de sociedade irregular ou de quaisquer vínculos jurídicos entre o apelante e a pessoa jurídica contratada.

Outrossim
, ainda que a prova testemunhal exponha que ROBERTO CHARLES atuava como proprietário, os relatos indicam uma função de gestor administrativo, que não é suficiente para
concluir pela efetiva atuação do ora recorrente na condição de sócio de fato, para além de meros atos assistenciais à empresa familiar, os quais são comuns em
pequenos empreendimentos e não possuem carga jurídica bastante para atrair a legitimidade passiva.

Além disso,
responsabilização pessoal por obrigações oriundas de contrato empresarial firmado por pessoa jurídica exige, nos termos do artigo 50 do Código Civil, a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que igualmente não se verifica na hipótese
sob exame
.

Dessa forma, ausente comprovação de vínculo jurídico ou societário entre o apelante e a pessoa jurídica contratada, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
, com a extinção do feito e conseguinte fixação dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PROVIDOS. [...]
3
. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado desde a petição inicial, de modo que não há ampliação indevida do pedido ou da causa de pedir.

4. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial
( CC
/02, art. 50; CPC,
arts
. 133 a 137). No caso, os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca e segura, que o suposto gestor oculto utilizou a empresa para fraudar credores.

5. A ilegitimidade passiva do alegado sócio de fato da empresa devedora deve ser reconhecida, pois não há comprovação sufi ciente de que ele seja sócio oculto ou tenha se beneficiado da personalidade jurídica da empresa para fins ilícitos.
[...]7. A fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré é devida, pois houve reconhecimento da ilegitimidade passiva e consequente exclusão do réu da lide, ensejando sua vitória no ponto controvertido.
[...]
”
(TJ-MG - Apelação Cível:
03281287320168130481 Patrocínio, Relator.:
Des .
(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025)

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
ROBERTO CHARLES AMBURGO DOS SANTOS
, para reformar a sentença de primeiro grau, e, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao referido apelante.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC,
mantendo suspensa a exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita nos autos (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025